Tribunal: TJSP
Processo: 2207586-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade – Gratuidade concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207586-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CICERA PEREIRA CARLOS, são agravados S/A INDÚSTRIAS REUNIDAS F.
MATARAZZO e CHUZO SATO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207586-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45851
AGRV.No: 2207586-75.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : CICERA PEREIRA CARLOS
AGDO. : S/A INDÚSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO
JUIZ : RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
JUSTIÇA GRATUITA Benefício que pode ser concedido
mediante simples afirmação de que não está aquele que o
requer em condições de pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família Art. 99, § 3o, do CPC/2015 Possibilidade de
indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art.
99, § 6o)
Falta de fundadas razões para indeferir o
benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza decorrente
da mera afirmação de necessidade Gratuidade concedida
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
usucapião proposta pela ora agravante, indeferiu o
benefício da justiça gratuita pleiteado na inicial.
Recorre esta, sustentando, em síntese, ter
comprovado
documentalmente
não
possuir
condições
financeiras de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento. Requer a concessão da
Justiça Gratuita.
Efeito suspensivo deferido.
Recurso processado sem resposta, eis que
ainda não formada a relação processual.
É o relatório.
Dispõe o novo Código de Processo Civil,
que diversos dispositivos da Lei no. 1.060/50 revogou
(cf. art. 1.072, III), que a parte gozará do benefício da
justiça gratuita mediante simples afirmação de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família, o que pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98
e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a
quem afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207586-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a
possibilidade de indeferimento da pretensão se este tiver
relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a
presunção estabelecida pela legislação.
Pois bem, no caso
em tela, não se
evidenciam
indicativos
de
pujança
econômica
que
justifiquem o afastamento da presunção de pobreza.
Pelos
documentos
disponibilizados,
constata-se que a agravante é pensionista do INSS e
recebe proventos de cerca de R$ 2.100,00 líquidos (fls.
24/27), montante este que se encaixa no parâmetro
administrativo adotado pela Defensoria Pública para
aferição de hipossuficiência econômica (três salários
mínimos conforme art. 2o, I, da Deliberação CSDP no 89 de
2008).
Não se evidencia, ainda, qualquer outro
sinal de riqueza da agravante, concluindo-se assim ser
cabível a concessão da gratuidade judiciária, na falta de
razões objetivas para se decidir em sentido contrário,
devendo ser acolhida a pretensão recursal.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para deferir a assistência judiciária gratuita à
agravante.
RUI CASCALDI
Relator